Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726689-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL EMBARGADO: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de maio de 2025 14:55:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador